Tribunal: STF
Processo: HC 93913
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
        Prisão preventiva. Preservação da ordem
   pública e garantia da aplicação da lei penal. Necessidade da
   medida extrema de cerceio da liberdade, a fim de evitar
   reiteração criminosa e face à possibilidade de fuga do paciente.
   Fundamentação idônea demonstrando, concretamente, a necessidade
   da custódia cautelar.
        Habeas corpus indeferido.